Tribunal: STF
Processo: SL 950
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Admissibilidade de embargos de terceiro em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Plausibilidade. Competência da Justiça Federal para a análise da presença do interesse da União e do Incra nos embargos de terceiro. Verossimilhança. Reintegração de posse deferida por juiz estadual a particular contra famílias de trabalhadores rurais sem terra fixadas em supostas terras públicas. Ofensa à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A possibilidade de concomitância de recursos especial e extraordinário na Justiça comum faz surgir a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame perfunctório do direito em contracautela.



    2. Admissibilidade de embargos de terceiro incidente em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Interesse primário na preservação do atual cenário como medida de precaução de segurança pública na região e de salvaguarda da competência de órgão do Poder Judiciário Federal para a solução de causas em que esteja presente o interesse da União e do Incra.



    4. Agravo regimental não provido.